Tribunal: TJSP
Processo: 2202520-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - dos exercícios de 2014 a 2017 - Exceção de Pré-executividade rejeitada. 1) Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra do imóvel não registrado - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no CRI, a condição de proprietário - Precedentes do STJ. 2) Isenção tributária - Lei Municipal no 3.761/2002, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - dos exercícios de 2014 a 2017 - Exceção de Pré-executividade rejeitada. 1) Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra do imóvel não registrado - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no CRI, a condição de proprietário - Precedentes do STJ. 2) Isenção tributária - Lei Municipal no 3.761/2002, que concedeu o benefício à CDHU enquanto os imóveis estiverem sob seu domínio. 3) Exceção de pré-executividade acolhida – Cabimento da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 3.747,77 em dezembro de 2018) - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202520-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é agravado MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se a
técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo chamados a integrar a
turma julgadora os Desembargadores Silva Russo e Rodrigues de Aguiar. Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão, vencido o Desembargador Erbetta Filho.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37788
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202520-17.2020.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
INTERESSADO: ANTONIO APARECIDO ROCHA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - dos
exercícios de 2014 a 2017 - Exceção de Pré-executividade
rejeitada. 1) Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e
compra do imóvel não registrado - Possibilidade de
manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda
ostenta, no CRI, a condição de proprietário - Precedentes do
STJ. 2) Isenção tributária - Lei Municipal no 3.761/2002, que
concedeu o benefício à CDHU enquanto os imóveis estiverem
sob seu domínio. 3) Exceção de pré-executividade acolhida
Cabimento da condenação da exequente ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor
atualizado da causa (R$ 3.747,77 em dezembro de 2018) -
Decisão reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO - CDHU em face do
MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO, objetivando a reforma da decisão de fls.
180/189 dos autos originários, proferida pelo MM. Juiz Nemércio
Rodrigues Marques, que rejeitou a exceção de pré-executividade por
ela oposta, impugnando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2014 a
2017, afastando as alegações de isenção, imunidade tributária e
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.
Sustenta a agravante que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo por ter firmado contrato de financiamento com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mutuário, que exerce a posse do imóvel com animus domini. Alega
também ser beneficiária de isenção tributária e fazer jus à imunidade.
Tempestivo e preparado (fls. 42/43), o recurso foi
processado com o efeito suspensivo pleiteado (fls. 45/46).
A Municipalidade apresentou contraminuta às fls.
50/69.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de
IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 ajuizada em face da COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO CDHU e
de ANTONIO APARECIDO ROCHA.
Inicialmente,
afasta-se
o
não
cabimento
da
exceção de pré-executividade.
Com efeito, é cediço que a exceção de pré-
executividade tem seu uso restrito a matérias de ordem pública e a
questões nas quais, de plano, já se possa vislumbrar o insucesso da
execução aforada. Alargar o seu acesso pode subverter a ordem
processual e violar, por consequência, um pilar constitucional de
fundamental segurança jurídica, consistente no direito ao contraditório
e ao direito de defesa, insculpido no inc. LV do art. 5o da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso sub judice, as matérias tratadas não
demandam dilação probatória, pois a executada juntou aos autos
documentação apta a fazer prova de suas alegações, verificando-se,
ainda, a observância do contraditório e da ampla defesa, com a
manifestação da Municipalidade sobre a exceção e os documentos
apresentados.
De sorte que, em tese, as questões discutidas podem
ser veiculadas em exceção de pré-executividade.
1) Da ilegitimidade passiva
Sustenta a excipiente, ora agravante, que é parte
ilegítima para responder pelo tributo, por ter firmado promessa de
compra e venda do imóvel, em 16/12/2004, antes da ocorrência do
fato gerador dos tributos.
Não obstante, o mero fato de ter firmado
compromisso de compra e venda do imóvel não é suficiente para
afastar a responsabilidade tributária, posto que é pacífico na
jurisprudência que somente o registro torna definitiva a transmissão da
propriedade.
Este entendimento restou pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.111.202/SP, em sede de
recurso repetitivo, cuja ementa segue transcrita abaixo:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR).
1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer
título)
do
imóvel
quanto
seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem
a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp
1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007;
REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006.
3. 'Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil,
ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação' (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08”.
(REsp 1.111.202/SP, 1a Seção, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, julgado em 10/06/2009, DJe
18/06/2009).
Nesse
sentido,
foram
proferidas
decisões
monocráticas, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC/73, em
consonância com o posicionamento firmado pelo STJ em recurso
repetitivo (REsp 1.426.065/SP; REsp 1.619.112/SP).
2) Da isenção tributária
Ultrapassada
a
questão
da
legitimidade
do
proprietário, cabe examinar a responsabilidade tributária à luz da Lei
Municipal no 3.761/2002, que concedeu isenção à CDHU.
Em primeiro lugar, não há que se falar em falta de
interesse de agir decorrente da ausência de prévio requerimento
administrativo do benefício fiscal.
Isso porque, no caso dos autos, verifica-se que a
isenção foi arguida em sede de exceção de pré-executividade, como
matéria de defesa, e não em ação ajuizada pela CDHU com a
finalidade de ver reconhecida a isenção.
Senão por isso, como bem apontado na Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 1534735-84.2015.8.26.0090, da lavra do Des. Erbetta Filho:
Na verdade, em resposta à exceção de pré-
executividade, a Municipalidade limita-se a afirmar
que o benefício previsto naquela lei constitui-se
numa isenção condicionada, que não pode ser
reconhecida automaticamente, por se tratar de
benefício concedido em caráter individual e não
geral, consoante norma do artigo 179 do CTN. Disse
ainda
que
a
excipiente não comprovou ter
realizado,
perante
a
Administração,
qualquer
pedido administrativo de isenção, razão pela qual,
ante a inexistência de pretensão resistida, faltar-lhe-
ia
interesse
processual
relativamente
a
essa
alegação.
Ora, o artigo 3o da citada lei municipal não
estabelece uma isenção condicionada. A dicção
do dispositivo é clara em prever a isenção para
todos
os
imóveis
da
CDHU
teleologicamente
atrelados à implementação de moradias populares.
Como os requisitos para a isenção encontram-se
exaustivamente previstos naquele dispositivo, uma
vez
enquadrado
na
descrição
legal,
tem
o
contribuinte direito à benesse. Revela-se, assim,
desnecessária qualquer comprovação em âmbito
administrativo, sendo inaplicável ao caso o artigo
179 do CTN.
Diante disso, cabia à Municipalidade demonstrar,
em
Juízo,
a
existência
de
algum fato que,
relativamente ao imóvel em apreço, e apesar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norma em comento, impedisse a apelada de se
beneficiar daquela previsão. O ente tributante,
contudo, nada provou nesse sentido. Daí porque a
extinção do feito era mesmo de rigor.
Ademais, verifica-se que a matéria abordada nos
autos é conhecível de ofício e não demanda dilação probatória, sendo
cabível a exceção de pré-executividade.
Isso porque, o reconhecimento da isenção acarreta
a inexigibilidade do título executivo. Sendo assim, considerando que a
existência de título executivo hígido é pressuposto de regularidade da
execução, sua ausência pode ser conhecida de ofício.
Senão por isso, no caso sub judice, a análise dos
requisitos para isenção não demanda dilação probatória.
No Município de Sertãozinho, o art. 6o desta lei
estabelece que:
Art. 6o - Enquanto estiverem no domínio da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, os bens
imóveis, móveis e os serviços, integrantes do
Conjunto Habitacional que ela implantar neste
Município, ficam isentos de tributos municipais.
Com isso observa-se que o próprio Município
mediante lei municipal concedeu isenção tributária à CDHU sobre os
bens imóveis e móveis e integrantes do empreendimento, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estiverem sob seu domínio.
De sorte que, considerando que o imóvel pertence à
CDHU e foi destinado para a implementação de empreendimentos
habitacionais voltados a moradias populares, a agravante faz jus à
concessão do referido benefício fiscal.
Com a extinção da execução fiscal em relação à agravante, fica a
Municipalidade
condenada
ao
pagamento
dos
honorários
advocatícios.
Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência do STJ o
cabimento dos honorários advocatícios, consoante os termos que
seguem:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento de ser cabível a condenação
em verba honorária, nos casos em que a Exceção
de Pré-Executividade for julgada procedente, ainda
que parcialmente, uma vez que se instaurou o
contraditório.
2. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1121150/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009,
DJe 07/12/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De sorte que a Municipalidade deve ser condenada
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do
valor atualizado da causa (R$ 3.747,77 em dezembro de 2018), nos
termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considera-se prequestionada toda a matéria suscitada, observando-se
o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
(EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202520-17.2020.8.26.0000
Agravante
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO - CDHU
Agravada : Municipalidade de Sertãozinho
Comarca : Sertãozinho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.641.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria para negar
provimento ao recurso, a fim de se imprimir regular prosseguimento ao
executivo fiscal.
A exceção de pré-executividade não podia ter
sido acolhida, em razão dos argumentos expendidos pela excipiente não
terem lugar nos estritos limites da exceptio.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, mostra-se sem razão a
excipiente, no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da
imunidade e da isenção. Porque a objeção de pré-executividade se
apresenta, in casu, como via inadequada, por se tratar de matéria
insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal, como aliás
apontado pela Municipalidade-na impugnação ofertada a exceptio e nesta
via recursal.
Como se sabe, de regra, a via mais adequada para
a suscitação das questões levantadas pelo devedor é a dos embargos, nada
impedindo, todavia, por economia processual, o conhecimento das mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por meio da chamada exceção de pré-executividade, que encontra amparo
legal no art. 803, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil,
hodiernamente admitida pela Doutrina e pela Jurisprudência, porém com
fim exclusivo de se arguirem matérias cognoscíveis de ofício e cujo exame,
concorrentemente, dispense a produção de provas.
Tal entendimento, a propósito, encontra-se
cristalizado nos dizeres da Súmula no 393 do STJ, in verbis: “A exceção de
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
No caso, os temas da imunidade e da isenção são
insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal.
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser a manutenção
reforma da sentença, a fim de que seja rejeitada a exceção da CDHU, com
o regular prosseguimento da execução.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
136263BD
11
12
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
1377398E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2202520-17.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.